Tribunal: STF
Processo: Rcl 74947
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Espólio de Ricardo Fischer e Espólio de Ema Fischer, representados pelo inventariante Donaldo Fischer, contra decisão proferida pela 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Processo 5001698-52.2021.8.24.0041), a qual teria violado o que decidido por esta CORTE no julgamento do RE 1.151.237 (Tema 1.070-RG), Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, do ARE 1.430.209, Rel. Min. ROSA WEBER e os termos da Súmula 668. 



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 4):



    “Os ora Reclamantes são Autores na AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA (doc. 07), ajuizada com a finalidade de obter a determinação judicial ao réu para a aplicação da alíquota correta do IPTU de 1%, alíquota prevista para a incidência sobre imóvel localizado em logradouro não pavimentado, conforme art. 29, Inc. II, alínea “a”, do Código Tributário do Município de Mafra (Evento 1, INIC1). 



    Cumpre observar que a Municipalidade vem aplicando indevidamente a alíquota de 5,5%, uma vez que o imóvel não possui acesso por via pavimentada, o que deveria permitir a aplicação de uma alíquota reduzida de 1% prevista no Código Tributário Municipal (Evento 1, INIC1, Página 3 a Página 5). 



    A Sentença julgou improcedente os pedidos da petição inicial e os embargos declaratórios foram rejeitados sem manifestação sobre os préquestionamentos. 



    […]



    Verifica-se, na questão presente, a violação direta à Constituição Federal, especificamente dos artigos 37 “Caput”; 93, IX; 150, I; 156, I e § 1º, I e II, norma autoaplicável.



    [...]



    A decisão da 2ª Turma Recursal - Florianópolis (Gestor), proferida nos Embargos de Declaração referente aos autos 5001698-52.2021.8.24.0041/SC, foi claramente contrária aos entendimentos firmados pelo STF no RE 1.151.237/SP, ARE 1.430.209 RS e Súmula 668 do STF, diante exigência do Imposto IPTU sem a observância dos princípios constitucionais da legalidade e da tipicidade. 



    Assim, diante da flagrante afronta e contradição da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, ao deixar de aplicar os entendimentos firmados no RE 1.151.237/SP, ARE 1.430.209 RS e na Súmula 668, do Supremo Tribunal Federal, o recebimento e provimento da presente Reclamação é medida que se impõe.”



    Ao final, no mérito, requer “seja provida para, nos termos dos artigos 992 e 993, do CPC, no sentido de cassar os efeitos do acórdão, que contraria frontalmente artigos 37 “Caput”; 93, IX; 150, I; 156, I e § 1º, I e II, da Constituição Federal e deixar de observar os princípios da legalidade e da tipicidade”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Os parâmetros de controle invocados são os definidos por esta CORTE no julgamento do RE 1.151.237 (Tema 1.070-RG), Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, do ARE 1.430.209, Rel. Min. ROSA WEBER e os termos da Súmula 668.



    A Reclamação não deve ser conhecida. 



    Na presente hipótese, a Presidência da 2ª Turma Recursal do TJSC inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto pela parte, por óbice da Súmula 279 deste TRIBUNAL (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”) (eDoc. 111-112). Contra essa decisão, integrada por embargos de declaração rejeitados (eDoc. 120), a parte Reclamante não interpôs o recurso cabível, qual seja, Agravo em Recurso Extraordinário. 



    Da consulta ao site oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, verifica-se a certificação de trânsito em julgado do ato reclamado em 17/12/2024 (Evento 149), inclusive. 



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte Reclamante deixou de interpor recurso, como no caso concreto, ou interpôs de forma deficiente, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 08 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente